Tribunal: TJES
Processo: 0013389-59.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013389-59.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDO LIRIO MATAIN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013389-59.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO LIRIO MATAIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIA AYUB RIBEIRO - ES24752-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

12 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013389-59.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO LIRIO MATAIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIA AYUB RIBEIRO - ES24752-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

[...]

Revela o inquérito policial junto que, no dia 09 de maio de 2019, por volta das 12h, na Rua Nossa Senhora da Paz, bairro Novo Parque, nesta cidade, o Denunciado, em comunhão de ações e unidade de desígnios com Hudson da Silva Atalaia já processado-autos n°0005022-46.2019.8.08.0011), subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda Fan, cor preta, placa QRC 7632, 01 (um) aparelho celular, marca Multilaser e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), de propriedade da vítima Domingos Garcia de Souza, conforme o Auto de Apreensão de fl. 16, Auto de Restituição (Entrega) de fl. 17 e os Boletins Unificados de fls. 18/21.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, o Denunciado, juntamente com HUDSON DA SILVA ATALAIA, adentrou no estabelecimento da vítima, estando Hudson armado, momento em que anunciaram o assalto.

Nesse passo, o Denunciado foi até os fundos do estabelecimento, onde se encontrava a motocicleta Honda Fan, cor preta, placa QRC 7632, de propriedade da vítima, ocasião em que a subtraiu. Por sua vez, Hudson subtraiu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e o celular, marca Multilaser, também pertencentes à vítima.

Em seguida, o Denunciado e Hudson empreenderam fuga do local a bordo da motocicleta da vítima.

Salienta-se que, conforme o relato da vitima, momentos após o crime recebeu uma ligação telefônica na qual um indivíduo que se identificou como "Ronaldo" exigiu a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para restituir a motocicleta do ofendido.

Nesse prisma, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia Judiciária deste município e comunicou os fatos, sendo que no momento em que retornava para sua residência novamente recebeu uma ligação de "Ronaldo", que a questionou sobre o depósito do dinheiro.

Mais tarde, a família da vítima conseguiu levantar informações através do sistema de localização de celular sobre o possível paradeiro da res furtiva, instante em que a Polícia Militar foi comunicada dos fatos.

Assim, a guarnição seguiu até o endereço informado pela vítima, oportunidade em que localizou o Denunciado e Hudson no local conhecido como "Bar do Nego Léo" constatando que se tratava de indivíduos que detinham as mesmas características informadas pela vítima.

Durante a abordagem, o aparelho celular da vítima foi encontrado com o Hudson e o Denunciado, tendo o primeiro obedecido à ordem policial de revista, porém, o segundo entrou em luta corporal com a guarnição, logrando êxito em fugir do local.

Hudson foi conduzido à presença da Autoridade Policial, sendo que a vítima o reconheceu como o assaltante que, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto juntamente com o Denunciado, que também foi reconhecido quando os agentes policiais exibiram a sua foto para a vítima, por meio do site "Facebook".

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Incialmente, vale esclarecer que a defesa não apresenta qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

A defesa busca a redução da pena imposta.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, de forma devidamente fundamentada.

Ora, conforme se verifica do caderno processual, quando da prática delituosa, a vítima Domingos estava com seu neto no colo, quando então foi abordado pelo acusado e seu comparsa HUDSON.

Nessa linha, resta inconteste que a criança, neto da vítima, também se viu sob a mira da arma de fogo, o que torna as circunstâncias do crime muito mais severas, sendo, portanto, devida a valoração negativa da mesma.

Assim, mantenho a pena-base nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Não incidem ao caso, causas de diminuição.

Não vejo como afastar a causa de aumento do art. 157, §2º-A, I do CP (arma de fogo), uma vez que, ainda que o réu não tenha efetivamente empunhado o artefato, este anuiu com sua utilização pelo corréu HUDSON para a prática do crime ora em apuração, razão pela qual seu reconhecimento se deu de modo adequado.

Nesse sentido, diante da incidência das causas de aumento do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP, foi a pena do apelante majorada em 2/3, restando definitivamente fixada em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

12 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0013389-59.2019.8.08.0011

APELANTE: RONALDO LIRIO MATAIN

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Ronaldo Lirio Matain
em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em
11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 133 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta na
exordial
que:

No dia 09 de maio de 2019, por volta das 12h, na Rua Nossa Senhora da Paz, bairro Novo Parque, nesta cidade, o Denunciado, em comunhão de ações e unidade de desígnios com Hudson da Silva Atalaia (já processado-autos n°0005022-46.2019.8.08.0011), subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda Fan, cor preta, placa QRC 7632, 01 (um) aparelho celular, marca Multilaser e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), de propriedade da vítima Domingos Garcia de Souza, conforme o Auto de Apreensão de fls. 16, Auto de Restituição (Entrega) de fl. 17 e os Boletins Unificados de fls. 18/21.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, o Denunciado, juntamente com HUDSON DA SILVA ATALAIA, adentrou no estabelecimento da vítima, estando Hudson armado, momento em que anunciaram o assalto.

Nesse passo, o denunciado foi até os fundos do estabelecimento, onde se encontrava a motocicleta Honda Fan, cor preta, placa QRC 7632, de propriedade da vítima, ocasião em que a subtraiu. Por sua vez, Hudson subtraiu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e o celular, marca Multilaser, também pertencentes à vítima.

Em seguida, o denunciado e Hudson empreenderam fuga do local a bordo da motocicleta da vítima.

Salienta-se que, conforme o relato da vítima, momentos após o crime recebeu uma ligação telefônica na qual um indivíduo que se identificou como "Ronaldo" exigiu a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para restituir a motocicleta do ofendido.

Nesse prisma, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia Judiciária deste município e comunicou os fatos, sendo que no momento em que retornava para sua residência novamente recebeu uma ligação de "Ronaldo", que a questionou sobre o depósito do dinheiro.

Mais tarde, a família da vítima conseguiu levantar informações através do sistema de localização de celular sobre o possível paradeiro da res furtiva, instante em que a Polícia Militar foi comunicada dos fatos.

Assim, a guarnição seguiu até o endereço informado pela vítima, oportunidade em que localizou' o Denunciado e Hudson no local conhecido como "Bar do Nego Leo", constatando que se tratava de indivíduos que detinham as mesmas características informadas pela vítima.

Durante a abordagem, o aparelho celular da vítima foi encontrado com o Hudson e o Denunciado, tendo o primeiro obedecido a ordem policial de revista, porém, o segundo entrou em luta corporal com a guarnição, logrando êxito em fugir do local.

Hudson foi conduzido a presença da Autoridade Policial, sendo que a vítima o reconheceu como o assaltante que, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto juntamente com o Denunciado, que também foi reconhecido quando os agentes policiais exibiram a sua foto para a vítima, por meio do site "Facebook".

O apelante requer a reforma da dosimetria de sua pena-base, o afastamento da causa de aumento de pena do §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, a isenção do pagamento da pena de multa, o afastamento do valor para a reparação dos danos, bem como a gratuidade da justiça.

Embora não tenha sido objeto de impugnação, verifica-se que tanto a
autoria
quanto a
materialidade
delitiva estão comprovadas por meio do
auto de apreensão
de folhas 19,
Boletim Unificado
nas folhas 21/24 e
declarações da vítima
de folhas 125.

Passemos, ao exame da
dosimetria e individualização da pena do réu
, ponto ao qual efetivamente cinge-se o debate.

Na
primeira fase
, o magistrado, utilizando-se das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP,
fixou a pena-base
em 05 anos de reclusão e 60 dias-multa, considerando desfavoráveis somente as
circunstâncias
do crime.

Entendo que razoável exasperar a pena-base do delito com fulcro nas
circunstâncias do crime
, haja vista que o
modus operandi
demonstrou ser grave, considerando que havia uma criança, de cerca de dois anos, no colo da vítima no momento do assalto.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria alude:

A prática do delito na presença de criança de 6 anos de idade, filha do agravante e da vítima, justifica a consideração negativa da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime.
(AgRg no REsp n. 1.882.609/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

No que se refere à segunda fase da dosimetria, não há considerações a serem feitas.

Na terceira fase do sistema trifásico, não há causas de diminuição de pena a serem sopesadas.

Especificamente quanto ao pleito recursal, entendo que o pedido não deve ser acolhido no que se refere à
incidência das causas de aumento do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, do Código Penal.

Como visto, a apelante pleiteia a exclusão desta causa de aumento
(§2°-A, inciso I, do artigo 157, do CP)
, pois a arma utilizada para a prática da conduta teria sido utilizada exclusivamente pelo corréu.

A matéria em debate é de simples solução e está há muito assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Neste particular, é sabido que
a utilização de arma por comparsa se estende aos demais agentes que participaram do delito, trata-se de circunstância objetiva.

Sobre o assunto, vejamos o precedente abaixo:

“Ainda, em relação à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.” (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Não merece prosperar, portanto, o pedido de exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo.

Logo, mantido o aumento de 1/3 em razão do uso de arma de fogo e em concurso de agentes,
fixou-se a pena definitiva, em 11 anos e 1 mês de reclusão e multa, no valor mínimo legal.

Não havendo causas de diminuição, correta a fixação da
pena definitiva em relação ao roubo majorado.

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento de pena, em razão da pena aplicada.

Não se encontram presentes os requisitos para a substituição da pena.

Quanto à suposta situação de pobreza do apelante, a justificar a redução da pena de multa,
não há reparo a ser feito.

A multa, como se sabe, é valor fixado na sentença condenatória em favor do fundo penitenciário e,
respeitadas as balizas mínima e máxima
estabelecidas seja na parte geral do Código Penal, seja no preceito secundário do tipo penal,
terá sua soma final encontrada com a fixação do valor de cada dia-multa.
Será, assim, proporcional não apenas à situação econômica do réu – como se pretende fazer crer –, mas também à análise do artigo 59 do CP,
que, como visto, justificou de forma concreta a majoração da pena-base.

Ademais, ainda que o réu seja pobre,
não é esta a fase adequada para a questão deduzida no apelo,
cabendo ao juízo da condenação, única e exclusivamente, fixar as penas cabíveis dentre aquelas previstas no preceito secundário do tipo penal, respeitada a correta individualização. Assim, “
cabe ao
Juízo da Execução
avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado,
examinando as condições sócio-econômicas para o pagamento da multa sem prejuízo para seu sustento e de sua família.” (STJ, REsp 889.316/RS).

Quanto ao pleito de
afastamento do valor para a reparação dos danos
, igual sorte
não socorre o apelante.

No caso, evidenciado
o grau de sofrimento e de constrangimento suportado pela vítima, o artigo 387 prevê em seu inciso IV, do CPP, a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

Como se sabe, “a simples relevância de haver pedido expresso na denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, ao meu ver, é bastante para que o Juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação,
fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada. No particular, o montante fixado não se revela excessivo.
(REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Ademais, no que concerne ao pedido de concessão da gratuidade de justiça,
reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Com fulcro em tais premissas:

A concessão da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC c/c art. 3° do CPP (TJES, Ap. Crim. 001976677, Segunda Câmara Criminal, Des. Relator Sérgio Luiz Teixeira Gama, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021).

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$600,00 a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do CPC.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.